Tribunal: TJBA
Processo: 8046985-02.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8046985-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 8ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA INVENTARIANTE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ESPÓLIO E AFASTAMENTO DO CARGO. FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador em face dos Juízos da 8ª e da 10ª Varas Cíveis e Comerciais da mesma Comarca. 2. Ação originária, nominada como "responsabilidade civil", na qual o autor pleiteia indenização por danos morais, cumulada com pedido de indisponibilidade dos bens do espólio e afastamento da ré da função de inventariante, sob a alegação de má-fé e de tentativa de o excluir da herança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar ação de responsabilidade civil movida contra inventariante – contendo pedidos cautelares e sucessórios que afetam diretamente o patrimônio do espólio – é do Juízo Cível comum ou do Juízo especializado de Sucessões, diante do princípio da universalidade do juízo do inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A finalidade da demanda, e não o nome a ela atribuído, é o que determina a competência jurisdicional. A pretensão autoral volta-se à apuração e à preservação do patrimônio para futura partilha, o que atrai a competência do juízo especializado (vis attractiva). 5. O art. 48 do Código de Processo Civil consagra o princípio da universalidade do juízo do inventário, atraindo para si as ações nas quais o espólio figurar como réu, evitando assim a fragmentação da jurisdição, decisões conflitantes e a má administração da massa patrimonial. 6. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (LOJEB), em seu art. 74, inciso I, alíneas "a", "d" e "VIII", estabelece expressamente a competência do juízo sucessório para julgar as causas relativas à herança, à prestação de contas dos atos da inventariante e a instruir ações que lhes sejam acessórias ou oriundas de outras em curso. 7. Ademais, o art. 612 do CPC confere ao juiz do inventário o poder de decidir todas as questões de direito e dirimir as controvérsias relacionadas à conduta da inventariante quando os fatos relevantes se encontrarem comprovados por via documental, reservando as vias ordinárias apenas para questões probatórias de alta indagação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado improcedente, para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador (Juízo Suscitante). Tese de julgamento: "Compete ao Juízo especializado de Sucessões processar e julgar ação de responsabilidade civil contra inventariante cujos pedidos afetem diretamente a esfera patrimonial do espólio e a administração da herança, em obediência ao princípio da universalidade do juízo do inventário". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 48 e 612; LOJEB (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), art. 74, I, alíneas "a", "d" e "VIII". Jurisprudência relevante citada: TJAC, CC 0101576-61.2025.8.01.0000, Rel. Des. Lois Arruda, Primeira Câmara Cível, j. 29.08.2025; TJGO, CC 0438743-42.2010.8.09.0000, Rel. Des. Walter Carlos Lemes, 1ª Seção Cível, j. 04.05.2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 3ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR, na forma do quanto fundamentado no voto adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA